Tribunal: TJPA
Processo: 0001694-10.2013.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001694-10.2013.8.14.0090

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

APELADO: MARCOPOLO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PROVA HÁBIL. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO (Nº03/2012), NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO VEÍCULO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTOR COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.ART.373, I DO CPC. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

1-O apelante alega inicialmente ausência de interesse de agir ante a ausência de demonstração de pedido administrativo de pagamento, todavia, não
merece ser acolhida, uma vez que não se faz necessário tentar solucionar a lide na seara administrativa, antes de socorrer-se do Poder Judiciário. O princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no art. 5°, XXXV, da CF/88, possibilita que a parte poderá buscar diretamente o auxílio do judiciário para estancar ou prevenir violação a direito. Além do mais constata-se nos autos que a parte Demandante notificou extrajudicialmente o Município (fls. 28/30-ID.1400374-P.9/11). Dessa forma, rejeito-a.

2- A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor ora apelado de perceber a importância de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) do Município.

3. A empresa Autora comprovou nos autos,

o fato constitutivo de seu direito, ao juntar
o contrato administrativo nº 03/2012 (ID.1400373-P.6/12 e ID.1400374-P.1/3), firmado pelo Prefeito, à época, e o Demandante, bem como da nota fiscal(ID.1400374-P.4) e comprovante de entrega do veículo a municipalidade (ID.1400374-P.5/8), permitem um juízo afirmativo de que o requerente faz jus a quantia devida, não havendo justa causa para o inadimplemento dos valores líquidos, sob pena de haver um enriquecimento ilícito da municipalidade, pois recebeu o veículo e nada dispendeu.

4. Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pelo Autor mostra-se suficiente para instruir
ação
que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

5. Para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

6. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID.1400384-P.2/7) interposta por MUNICÍPIO DE PRAINHA-PREFEITURA MUNICIPAL contra MARCOPOLO S/A, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (ID.1400383 – P.1/3) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitoria para CONSITUIR DE PLENO DIREITO o crédito no valor de R$ 186.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento (18/01/2013), e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do vencimento (18/01/2013), conforme estabelecido na cláusula nona, parágrafo terceiro, do contrato n° 03/2012 (fls. 16). Em face disto, REJEITO OS EMBARGOS MONITORIOS. E assim, o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Condeno o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 09% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3°, II, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Prainha, 18 de janeiro de 2017.

Em razões recursais (ID.1400384 – P.2/7) o Município de Prainha sustenta inicialmente ausência de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo pleiteando o referido pagamento junto a Prefeitura Municipal,
, o que demonstra, de plano, falta de interesse processual, pois, sem a comprovação da recusa da Administração Pública em conceder ou reconhecer o pagamento pleiteado, não havia justa causa para a proposição da presente demanda, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Aduz ainda que diversamente
do alegado na inicial, não há a comprovação nos autos de que o pagamento não foi efetivamente realizado e o município não reconhece o débito e nem a obrigação de pagar e falta comprovação do fato constitutivo do direito da empresa apelada, requisito necessário a procedência da ação monitoria decorrente de contrato administrativo de prestação de serviço.

Por fim, pugna pela reforma da sentença por ausência do fato constitutivo do direito do autor.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau, em sua integralidade (ID.1400385 - P. 2/6)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (ID.1703797 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (ID.1719740 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de
interesse de agir do Apelado, diante da ausência de requerimento administrativo pleiteando o referido pagamento junto a Prefeitura Municipal da
importância de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais),
antes de socorrer-se do Poder Judiciário.

O princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no art. 5°, XXXV, da CF/88, possibilita que a parte poderá buscar diretamente o auxílio do judiciário para estancar ou prevenir violação a direito. Além do mais constata-se nos autos que a parte Demandante notificou extrajudicialmente o Município (fls. 28/30-ID.1400374-P.9/11).

Por sua vez, a presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do
réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.
Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, a empresa autora aduziu em sua petição inicial que em
12 de julho de 2012, as partes firmaram contrato nº 03/2012 decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n°. 18/2011

antecedido pelo processo administrativo n° 23034.000461/2011-51, tendo por objeto aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola.

Nesse contexto, em 29 de novembro de 2012, o Município adquiriu da Autora um veículo modelo Volare V8L 4x4, com capacidade para 26 passageiros mais um auxiliar, ano de fabricação 2012, modelo 2013, pelo valor total de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), conforme documentos acostados à presente.

Desse modo, da análise do contrato administrativo (ID.1400373-P.6/12 e ID.1400374-P.1/3), firmado pelo Prefeito, à época, e o Demandante, bem como da nota fiscal de fls. 23 (ID.1400374-P.4) e comprovante de entrega do veículo a municipalidade (ID.1400374-P. 5/8),
tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir
ação
que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXISTÊNCIA DE DEBITO COM O MUNICÍPIO/APELANTE. NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) A ação monitória é procedimento especial que tem como objetivo a formação de título executivo judicial a favor de quem possuir prova escrita consistente na obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Não se desincumbindo o Município apelante de seu ônus probatório, com fulcro no art. 373, II, do CPC/15, não se pode afastar o pagamento pretendido, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade. 4) Apelo conhecido e não provido. (TJ-AP - APL: 00004781820178030013 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 11/06/2019, Tribunal) (grifos nossos).

DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO DEVEDOR. EMBARGOS IMPROCEDENTES, CONSIDERANDO QUE DE TAL ENCARGO O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU. ANALISE DA REMESSA OFICIAL QUE FOI FEITA PREVIAMENTE, SOB Nº 1394049-7. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO NOVAMENTE. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. (TJ-PR - REEX: 00008572920098160125 PR 0000857-29.2009.8.16.0125 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 12/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2018) (grifo nosso)

Destarte, para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova em sentido contrário, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de remessa necessária, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022